Tribunal: TJES
Processo: 0031259-20.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0031259-20.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: ALONSO REGES BELINASSI e outros (14)
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – FAZENDA PÚBLICA – AUTARQUIA ESTADUAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ILEGITIMIDADE DO ENTE INSTITUIDOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO – RTV/ES, entidade autárquica dotada de personalidade jurídica própria e que goza de autonomia financeira, técnica e administrativa em relação ao seu ente instituidor (artigo 4º, caput, da Lei Estadual n.º 4.256/1989), ostenta inequívoca, e preponderante, legitimidade para opor embargos à execução ajuizada em seu desfavor.

2. Embora também seja atribuída legitimidade ao respectivo ente federado para atuar em juízo na defesa dos seus próprios interesses, em razão de sua responsabilidade subsidiária, ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO não fora outorgada legitimação extraordinária para litigar, em nome próprio, na defesa da RTV/ES, admitindo-se, apenas, a sua participação litisconsorcial ao lado, e não em substituição, desta.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e por RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO – RTV/ES contra a sentença de fls. 161/162 (id 5738928), da lavra do douto Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que acolheu questão preliminar suscitada em impugnação aos vertentes embargos à execução a fim de pronunciar a ilegitimidade
ad causam
do primeiro Apelante, único ente a compor o polo ativo da petição que inaugura o presente feito, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Em seu arrazoado recursal (fls. 165/169), o ente federado aduz ostentar legitimidade concorrente em relação à RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO – RTV/ES, autarquia que figura, isoladamente, no polo passivo da execução principal, tombada sob o n.º 0000977-77.2007.8.08.0024 (024.07.000977-4), por se tratar, na espécie, de pretensão que visa atingir o erário estadual
lato sensu
.

Reitera, em seguida, o seu argumento inicial de excesso de execução provocado pelo emprego de método supostamente equivocado de atualização de dívida da Fazenda Pública.

Pugna, ao final, pelo provimento de sua insurgência para que, com a reforma da sentença objurgada, seja reconhecida a sua legitimidade ativa concorrente, determinando-se, no mérito, a aplicação dos índices de correção monetária e juros moratórios em conformidade com a Lei Federal n.º 9.494/1997, com redação dada pela Lei Federal n.º 11.960/2009.

Os Apelados apresentaram contrarrazões a fls. 171/175, com registro de tese a sustentar desprovimento do apelo estatal e conseguinte manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e por RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO – RTV/ES contra a sentença de fls. 161/162 (id 5738928), da lavra do douto Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que acolheu questão preliminar suscitada em impugnação aos vertentes embargos à execução a fim de pronunciar a ilegitimidade
ad causam
do primeiro Apelante, único ente a compor o polo ativo da petição que inaugura o presente feito, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Em seu arrazoado recursal (fls. 165/169), o ente federado aduz ostentar legitimidade concorrente em relação à RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO – RTV/ES, autarquia que figura, isoladamente, no polo passivo da execução principal, tombada sob o n.º 0000977-77.2007.8.08.0024 (024.07.000977-4), por se tratar, na espécie, de pretensão que visa atingir o erário estadual
lato sensu
.

Reitera, em seguida, o seu argumento inicial de excesso de execução provocado pelo emprego de método supostamente equivocado de atualização de dívida da Fazenda Pública.

Pugna, ao final, pelo provimento de sua insurgência para que, com a reforma da sentença objurgada, seja reconhecida a sua legitimidade ativa concorrente, determinando-se, no mérito, a aplicação dos índices de correção monetária e juros moratórios em conformidade com a Lei Federal n.º 9.494/1997, com redação dada pela Lei Federal n.º 11.960/2009.

Os Apelados apresentaram contrarrazões a fls. 171/175, com registro de tese a sustentar desprovimento do apelo estatal e conseguinte manutenção da sentença recorrida.

Pois bem.

Como bem anotou o douto Juízo de primeiro grau, a Lei Estadual n.º 4.256/1989, de 26.09.1989, autorizou o Poder Executivo capixaba a criar a RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO – RTV/ES, entidade autárquica dotada de personalidade jurídica de direito público interno que goza de autonomia financeira, técnica e administrativa em relação ao ente estatal que a instituiu (artigo 4º,
caput
, da Lei Estadual n.º 4.256/1989).

Com efeito, ainda que parte de sua receita se origine de
“dotações que lhe forem atribuídas pelo Estado em seus orçamentos anuais”
(artigo 9º, I, da Lei Estadual n.º 4.256/1989), possui a RTV/ES patrimônio próprio dedicado à realização de suas finalidades, motivo pelo qual ostenta inequívoca, e preponderante, legitimidade para opor embargos à execução ajuizada em seu desfavor.

Decerto, não se pode olvidar que a responsabilidade subsidiária do ente federado instituidor em relação às obrigações de suas autarquias também lhe confere legitimidade para atuar em juízo na defesa dos seus interesses.

A propósito, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça que,
“em razão dos princípios da ampla defesa, do contraditório e da economia processual,
é em todo recomendável que o Ente Federado instituidor participe da fase cognitiva do processo
, para que possa aduzir suas razões e influir na formação do título executivo que poderá ser chamado a cumprir, caso a Autarquia
[...]
não tenha condições de fazê-lo”
, evitando-se, com isso, o ajuizamento de nova ação para que lhe seja imputada responsabilidade.

Tal orientação jurisprudencial, no entanto, não outorga ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO legitimação extraordinária para litigar, em nome próprio, na defesa de suas autarquias, na medida em que apenas autoriza a sua participação litisconsorcial ao lado, e não em substituição, destas, afigurando-se, pois, acertada a conclusão a que chegou o douto Juízo da causa.

Ante o exposto, conheço do apelo estatal e lhe nego provimento, mantendo íntegra a sentença objurgada.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária de sucumbência à proporção de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 17.09.2024
Voto: Acompanho o eminente relator.
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões